Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO CUMPRIDO EM COMARCA DIVERSA - ART. 3o, §12, DO DECRETO-LEI 911/69 - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O artigo 3o, §12 do Decreto Lei no 911/69, permite que o credor requeira a busca e apreensão em Comarca diversa - onde foi localizado o veículo - daquela em que tramita a ação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021726-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ILTON THIELE - CNPJ: 11.861.792/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – B
USCA E APREENSÃO
-
PEDIDO CUMPRIDO EM COMARCA DIVERSA
-
ART. 3o, §12, DO DECRETO-LEI 911/69
-
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O artigo 3o, §12 do Decreto Lei no 911/69, permite que o credor requeira a busca e apreensão em Comarca diversa - onde foi localizado o veículo - daquela em que tramita a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ILTON THIELE
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do Requerimento de
Busca e Apreensão de n° 1000786-45.2024.8.11.0053, proposta pelo
BANCO J.

SAFRA S.A.,
deferiu
o pedido de cumprimento d
o
mandado de busca e
a
preensão na Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT
.

Para tanto, o agravante aduz
, em síntese,
a
violação d
o princípio do
juiz natural, na medida em que o banco, ora agravado, requereu
o cumprimento da medida
de busca e apreensão em Comarca diversa da ação principal (autos n.
1026213-80.2024.8.11.0041
).

Alega que a decisão impugnada deve ser anulada, pois a ordem de busca e apreensão foi exarada pelo Juízo plantonista da Comarca de Santo Antônio de Leverger e cumprida na localidade de
Aguaçú
, no Distrito de Cuiabá.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se volta contra a decisão proferida nos autos da petição apresentada com
base
no § 12, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69,
na Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, associada aos autos da ação de busca e apreensão (autos no
1026213-80.2024.8.11.0041
), em trâmite na Comarca desta Capital.

Não o
bstante o inconformismo do
agravante
,
adianta-se que
inexiste na decisão censurada qualquer
mácula
,

na medida em que,
desde a gênese da ação principal, foram
consideradas as formalidades exigidas para o deferimento da busca e apreensão, em especial
,
a constituição em mora do devedor.

Assim, n
o que tange ao cumprimento da medida
deferida
, o artigo 3o, §
1
2 do Decreto Lei no 911/69, permite que
o credor
requeira a busca e apreensão em Comarca diversa - onde foi localizado o veículo - daquela em que tramita a ação, não havendo qualquer erro de procedimento
,
neste ponto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO AO JUÍZO DA COMARCA QUE LOCALIZAR O BEM. ART. 3o, § 12 DO DECRETO 911/69. NATUREZA JURÍDICA DE SIMPLES REQUERIMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1
. Nos termos do § 12o, artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, pode a parte interessada requerer o cumprimento do mandado de busca e apreensão diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, mesmo que diversa daquela onde se processa ação.
2. Assim, estando o veículo em Comarca diversa da que foi ajuizada a ação, não se faz mais necessária a expedição de carta precatória, bastando a distribuição de simples requerimento instruído com a cópia da petição inicial da ação e do despacho que concedeu a busca e apreensão. 3.
Portanto, o requerimento distribuído em comarca diversa, não induz litispendência, porquanto não se trata de nova ação, mas de simples requerimento de cumprimento de mandado. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07058273720188070005 DF 0705827-37.2018.8.07.0005, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/10/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste particular e
,
em
relação ao local do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, não há que se falar em qualquer irregularidade, já que,
como
dit
o,
nos autos da ação principal da ação de busca e apreensão, em trâmite na Comarca de Cuiabá (autos no 1026213-80.2024.8.11.0041), já havia sido deferida a
medida
, conforme leitura do teor decisório proferido no id de n. 233302660.

Em outros termos, o fato de
o veículo estar temporariamente em área pertencente ao Distrito da Guia, Comarca de Cuiabá, não pode ser considerado óbice ao cumprimento do mandado na comarca onde o bem foi encontrado.

Assim, ao revés da pretensão do agravante, deve-se prestigiar a máxima efetiv
idade
da tutela judicial, que no presente caso, teve o desfecho
almejado
, conforme documento encartado no id de n. 165453896.

Neste cenário, é medida de rigor a manutenção no todo da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024